Tribunal: TJMT
Processo: 0022415-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022415-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN CORREIA DE ARAUJO - CPF: 347.258.654-00 (APELADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVE

APELAÇÃO No
0022415-46.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO

SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

RENAN CORREIA DE ARAÚJO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 322, § 2o, DO CPC/15 – INTERPRETAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido formulado nas ações de seguro obrigatório DPVAT com base no artigo 3o da Lei no 6.194/74 compreende a indenização securitária por
invalidez ou morte e o reembolso das despesas médicas e suplementares.

Compete ao magistrado, com base no que dispõe a regra do § 2o do artigo 322 do CPC/15 a análise e a interpretação da pretensão autoral, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos os quais deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida:

a)
ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente desde a data do sinistro (01/10/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ);

b)
ao pagamento do montante de R$ 552,76 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) a título de reembolso pelas despesas médicas e hospitalares, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso até a data do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;

c)
ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 30490990), a parte apelante alega a nulidade do capítulo da sentença que condenou a seguradora ao reembolso das despesas médicas e hospitalares por julgamento
extra petita
ao argumento de que a pretensão inicial corresponde apenas ao recebimento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, requer a anulação da sentença que condenou a seguradora ao pagamento dos gastos referentes as despesas médicas e suplementares no montante de R$ 552,76 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 30490995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RENAN CORREIA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 01/10/2014, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Acidente e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 30490486; 30490487; e 30490488).

Em sua inicial (IDs 30460977 e 30490483), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT em valor não inferior a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado.

Após a instrução, com a realização do laudo pericial (ID 30490974), o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à nulidade do capítulo da sentença por julgamento
extra petita
em razão da condenação da seguradora ao pagamento de R$ 552,76 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares, conforme relatado.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, extrai-se da petição inicial e dos documentos que a instruíram que a parte apelada requereu o pagamento do seguro obrigatório DPVAT nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo a demanda julgada parcialmente procedente com a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária e do reembolsos das despesas médicas e suplementares no valor total de R$ 5.277,76 (cinco mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), o que não caracteriza a hipótese de nulidade por sentença
extra petita.

Na hipótese dos autos, a apelada requereu a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT o que inclui não só a indenização securitária por invalidez ou morte, como também, o reembolso das despesas médicas e suplementares, conforme artigo 3o da Lei no 6.194/74,
verbis:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...].”

Além disso, o § 2o do artigo 322 do CPC/15 autoriza que o magistrado analise e interprete a pretensão autoral, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos os quais deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual,
verbis:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA ALEGADA COMO ULTRA PETITA NÃO PROCEDE – LAUDO PERICIAL É FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO SENTENCIANTE – PARTES INTIMADAS SE MANIFESTARAM SOBRE O LAUDO – SEGURADORA APELANTE INCLUSIVE AFIRMOU NÃO SE OPOR AO LAUDO – ART. 493 CPC – PEDIDO IMPLÍCITO ART. 322 §2 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- Ao condenar a apelante em R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, superior pedido de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) o magistrado de piso tomou como fundamento o laudo pericial (fato modificativo do direito do autor), incidência do artigo 493 do CPC. Partes foram intimada e se manifestaram, tendo inclusive a Seguradora apelante afirmado que não se opunha ao laudo pericial.-
O artigo 322, §2o do CPC, que trata dos pedidos implícitos, autoriza, in casu ̧ também essa condenação em valor superior. Tendo o magistrado sentenciante interpretado e considerado o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé.-
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
(N.U 0002499-09.2016.8.11.0003, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Assim, tendo em vista que o magistrado singular proferiu sentença de natureza idêntica à que foi pedida, mantenho incólume a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020